Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-94.2025.8.11.0036
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001146-94.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 353.447.841-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da mora da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, é válida para fins de constituição da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A legislação exige a constituição da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, admitindo como suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal, conforme art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

4. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que a prova do envio da notificação ao endereço previsto no contrato é suficiente, sendo desnecessária a demonstração do recebimento pelo devedor.

5. Constatada nos autos a remessa da notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, configura-se válida a constituição da mora.

6. Compete ao contratante manter atualizado seu endereço perante a instituição credora, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação (CC/2002, art. 422).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento
:

"1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação 'não procurado', sendo suficiente para caracterizar a mora do devedor, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga nos autos da Ação de busca e apreensão ajuizada em face de
Maria Luiza dos Santos Camargo.

A sentença recorrida (ID. 333300445) julgou extinto o feito sem resolução de mérito, consignando que o autor deixou de demonstrar a constituição em mora da devedora.

Em suas razões recursais de ID. 335399870, o apelante alega que a mora foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para o exato endereço fornecido pela apelada.

Sustenta que o envio de notificação de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a constituição em mora, dispensando-se a prova do recebimento.

Argumenta que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato e que é prescindível o recebimento, uma vez que a mora no caso é
ex re
, decorrente do simples vencimento do prazo.

Alega que a situação dos autos demonstra que o aviso de recebimento foi devolvido como "não procurado" porque se trata de zona rural, sendo procedimento comum o carteiro não levar a carta até o endereço, devendo o destinatário comparecer na caixa postal para retirar a correspondência.

Aduz que o Tema 1132 do STJ se aplica à situação dos autos, citando precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais que consideram válida a notificação extrajudicial mesmo quando devolvida com o motivo "não procurado", "ausente" ou "mudou-se".

Por fim requer o provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo como válida a notificação juntada com a inicial e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dos autos, extrai-se que trata-se de Ação de Busca e Apreensão.

Sobre o assunto, importante frisar que, a Súmula n° 72, do Superior Tribunal de Justiça afirma que
“A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Acerca da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, esta é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Com essas considerações, ao analisar o presente feito, constata-se que, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 333300435), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Ademais, embora o douto magistrado
a quo
tenha entendido que a notificação extrajudicial não foi efetivada por ter retornado com a anotação “não procurado” e que caberia a parte autora notifica-lo em novo endereço pessoalmente ou, na sua impossibilidade, por edital, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que, a notificação, com aviso de recebimento, foi enviada ao endereço constante do referido instrumento contratual, em consonância com o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Contrato firmado entre as partes (ID. 333300434)

Notificação Extrajudicial enviada (ID. 333300435)

Assim, resta evidente a caracterização da mora nos moldes exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, pela Súmula 72 do STJ e pelo Tema 1.132 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Registra-se que, compete à parte contratante manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira, em observância aos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil).

A propósito, trago julgados sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025) (destaquei).

DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA CARÁCTERIZADO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPOVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, com base em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a informação “mudou-se”, é válida para constituição em mora, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1132.

4. Compete à parte devedora manter seu endereço atualizado junto à instituição financeira, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento da notificação.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É válida, para fins de constituição em mora, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a informação 'mudou-se', incumbindo ao devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor.

(...). (N.U 1006509-47.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

Dessa forma, a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
DOU PROVIMENTO
para
cassar
a sentença e
determinar
o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026